Tribunal: TJDFT
Processo: 0710707-80.2025.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL. CUMPRIMENTO PARCIAL DA AVENÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO INTEGRAL. RESTITUIÇÃO PROPORCIONAL DE VALORES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-lo à restituição simples de valores pagos em contrato de prestação de serviços de marketing digital, diante do reconhecimento de inadimplemento parcial.
2. O recorrente sustenta que teria cumprido integralmente o contrato, afirmando que a produção, envio e aprovação das artes gráficas pelo recorrido caracterizam o adimplemento total da obrigação, razão pela qual pugna pela reforma da sentença para afastar a condenação à restituição de valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve cumprimento integral do contrato de prestação de serviços de marketing digital, a afastar a condenação à restituição proporcional dos valores pagos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o CDC.
5. O contrato previa criação, planejamento, monitoramento de conteúdo, realização de duas postagens semanais e prestação do serviço de tráfego pago.
6. As provas produzidas limitam-se à criação e ao encaminhamento de artes gráficas por aplicativo de WhatsApp, sem qualquer comprovação da efetiva publicação das postagens nas redes sociais ou da execução do serviço de tráfego pago, circunstâncias que afastam a tese de cumprimento integral das obrigações contratuais. Incumbia ao fornecedor demonstrar o adimplemento (art. 373, II, CPC), ônus do qual não se desincumbiu, pois não apresentou impulsionamentos, relatórios de campanha ou métricas de desempenho.
7. Correta a conclusão de adimplemento parcial, com restituição proporcional pelo serviço não executado, conforme art. 475 do CC e os princípios da boa-fé e equilíbrio contratual.
8. Não há motivo para condenação do recorrente por má-fé, pois o recurso é exercício regular do direito de defesa e não se enquadra nas hipóteses do art. 80 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso inominado conhecido e desprovido. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados por equidade em R$500,00 (arts. 6o e 55, da Lei no 9.099/1995).

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 475; CPC, arts. 373, II, e 80.
Jurisprudência relevante citada: n/a.